Tribunal: TJDFT
Processo: 0731891-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSA MADURA. INFILTRAÇÃO. DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, e 51, II, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais; (ii) legitimidade passiva; (iii) rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; (iv) direito da autora à indenização por danos materiais; e (v) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Competência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. No caso, as provas documentais produzidas são satisfatórias para apurar a origem do rompimento da tubulação, assim como eventual nexo de causalidade entre o referido evento e os danos alegados. Preliminar acolhida.
4. Legitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. A autora alega que as infiltrações do imóvel locado comprometeram a sua habitabilidade. Assim, a ré/recorrida, locadora do imóvel, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar acolhida.
5. Afastada a necessidade de prova pericial e a ilegitimidade passiva, a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída e, considerando que a causa está madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito da pretensão.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
7. As partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em maio de 2025, com vigência de 12 (doze) meses, pelo valor mensal de R$1.111,11 (ID 82003070).
8. As provas produzidas evidenciam que o imóvel locado foi inundado (ID 82003078 a 82003085), tornando-se temporariamente impróprio ao uso comercial a que se destinava. Embora a origem do evento danoso esteja associada à tubulação situada em área comum do condomínio, conforme laudo técnico, a circunstância não afasta o dever da locadora de assegurar ao locatário o uso regular do bem durante a vigência contratual, nos termos do art. 22, I e III, da Lei no 8.245/1991.
9. Embora a locadora, na hipótese, não responda diretamente pelo vício do imóvel, sua inércia ou incapacidade de promover a pronta solução do problema, inclusive mediante acionamento do condomínio, configura inadimplemento contratual e autoriza a resolução do contrato sem ônus para a locatária. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1735835, 0000582-93.2017.8.07.0014, Rel. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.8.2023.
10. Por outro lado, ante a ausência de nexo de causalidade direto entre a conduta da locadora e os prejuízos experimentados pela locatária, visto que o evento danoso foi originado do defeito de área comum do imóvel, a responsabilidade recai sobre o ente condominial. Destarte, eventual direito à reparação dos danos deve ser exercido em desfavor do Condomínio ou terceiro responsável, em ação própria, ante a ausência de responsabilidade da locadora do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença desconstituída para, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarar a rescisão do contrato de locação denunciado, sem ônus para a parte autora.
12. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 51, II; Lei no 8.245/1991, art. 22, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1735835, 0000582-93.2017.8.07.0014, Rel. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.8.2023.